Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. INEXECUÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de pagar, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu à devolução de valores pagos por serviços não executados ou executados com defeito, bem como ao pagamento de cláusula penal compensatória. O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal, além de sustentar inexistência de provas quanto à inexecução parcial da obra e à aplicação indevida da multa contratual.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e testemunhal; e (ii) estabelecer se a rescisão contratual por inexecução parcial justifica a devolução de valores pagos e a incidência da cláusula penal compensatória.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte desiste da produção da prova pericial e não comprova a imprescindibilidade da prova testemunhal para o deslinde do feito. A oitiva de testemunha não se revela necessária quando a matéria controvertida exige prova técnica, e a parte poderia ter produzido parecer técnico.4. O fornecedor responde pelos vícios que tornem os serviços inadequados ao consumo, nos termos do art. 20 do CDC, sendo possível a restituição dos valores pagos quando há inexecução parcial do contrato.5. Independentemente das conclusões emitidas pelo laudo técnico produzido unilateralmente pela autora, ora apelada, os vícios descritos na obra são fissuras, rachaduras ou falta de acabamento dos serviços, perceptíveis a olho nu pelas fotos juntadas no processo.6. As provas evidenciam vícios construtivos e inexecução parcial dos serviços contratados, sendo obrigação do empreiteiro comprovar a realização integral do objeto contratado.7. O pagamento realizado pelo contratante ao longo da execução da obra não impede a posterior exigência de restituição dos valores, caso sejam constatados vícios ou a não conclusão dos serviços.8. O atraso injustificado na execução da obra caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a rescisão do contrato com aplicação da cláusula penal compensatória, conforme art. 408 do Código Civil e cláusula expressa no contrato.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 2o, 3o e 20; CC, arts. 408, 615, 616, 624 e 625.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775744, 0731158-91.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJe 17/11/2023.
(lp)